Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos na origem, nota-se que foi proferida sentença homologatória de acordo entre as partes. Dessa forma, esclareça o agravante no prazo de 5 dias se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, indicando objetivamente, em caso positivo, as razões que justifiquem eventual continuidade. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator